Tribunal: TJMT
Processo: 1008366-82.2021.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008366-82.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA CRISTINA DE SOUZA PERERA - CPF: 567.960.211-34 (APELANTE), JEAN CLEBER GARCIA FARIAS - CPF: 344.174.941-34 (ADVOGADO), ALINE MOREIRA DA SILVA - CPF: 036.313.761-03 (ADVOGADO), MAISA VENDRUSCOLO - CPF: 054.584.371-52 (APELADO), MAISA VENDRUSCOLO - CPF: 054.584.371-52 (ADVOGADO), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (APELADO), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE AFERIDAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - ALEGAÇÃO DE EXCESSO – NÃO COMPROVAÇÃO – VERBA HONORÁRIA MUITO AQUÉM DO VALOR DA CAUSA E DA RELEVÂNCIA DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA ANTES DA DESISTÊNCIA DA AUTORA/CONTRATANTE – CAUSA ACIMA DE R$ 40.000.000,00 (QUARENTA MILHÕES DE REAIS) – VERBA HONORÁRIA CONTRATADA EM R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO CONTRATO – ILEGALIDADES NÃO CONSTATADAS -

VIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DA VERBA COM A CLÁUSULA PENAL FIRMADA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Em se tratando de ação de divórcio c/c guarda e alimentos aos filhos e alimentos compensatórios cujo valor ultrapassa R$ 40.000,000,00 (quarenta milhões de reais), ainda que a tramitação tenha sido curta, não há falar em ilegalidades em razão da execução dos honorários advocatícios firmados em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), posto que as advogadas/apeladas – autoras da execução – lograram êxito em vários pedidos relevantes em favor da cliente, mostrando-se legal as cláusulas contratadas de necessidade de honrarem o contrato, ainda que houvesse desistência, salientando-se que não houve qualquer pagamento anterior à propositura da demanda e também a legalidade da cláusula penal, pode ser cumulada com a verba que origina o contrato de honorários. Dentro dessa lógica, não há falar em excesso, nem ilegalidades, à luz dos
artigos 187 e 421, “caput”, ambos do Código Civil; artigos 803, I e 917, I do CPC; artigo 413 do Código Civil e também o artigo 85 do CPC
,
frisando-se que os valores executados não caracterizam excesso, mostrando-se o título executado líquido, certo e exigível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANA CRISTINA DE SOUZA PEREIRA
, em face

sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que
JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial dos Embargos à Execução n.
1008366-82.2021.8.11.0037,
opostos em desfavor das ora Apeladas,
MAISA VENDRUSCOLO e MARILEI SCHUSTER
. A sentença, ainda,
CONDENOU
a embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a Apelante, em síntese, defende nulidade da cláusula penal e ausência de liquidez e exigibilidade do título executivo.

Aduz que “(...) em que pese as Recorridas alegarem que o valor integral do contrato é devido, por entenderem que o serviço contratado foi concluído, em razão da desistência da ação por parte da Apelante, razão não lhes assiste pelos seguintes motivos: Muito embora conste como objeto do contrato celebrado o “ingresso” de Ação de Divórcio com Arrolamento de Bens, Guarda de Menores e Alimentos, a conclusão do serviço, por óbvio, se daria com a apresentação de sentença resolutiva de mérito, transitada em julgado, o que não ocorreu”; que “(...) Apesar de constar no contrato que o valor pactuado “será devido no termo final do processo ou em qualquer fase em que a contratante receber valores oriundos da ação”, tais situações também não ocorreram, pois, a prestação jurisdicional inicialmente buscada pela Embargante não chegou a ser concluída”; que “(...) ainda que o item III, “e” do mencionado contrato determine que o total dos honorários poderá ser exigido no caso do não prosseguimento da ação por qualquer circunstância determinada pelo contratante, a referida cláusula é nula de pleno direito, por evidenciar, claramente, uma cláusula leonina”.

No que tange à cláusula penal, assevera que“(...) ao passo que representa uma obrigação acessória ao contrato na qual se estipula - previamente - determinada pena ou multa dirigida a impedir o inadimplemento da obrigação principal ou eventual retardamento em seu cumprimento. De modo que possui dupla função, sendo meio de coerção, de modo a obrigar o contratante ao cumprimento da obrigação, bem como sendo instrumento de prefixação de perdas e danos decorrentes do eventual inadimplemento ou desistência”.

Argumenta que “(...) Na verdade, a execução busca a satisfação integral do pactuado, fundada em cláusula que deveria, por sua natureza, ser acessória, com valor compatível com tal condição. Mas, nunca, contemplar a integralidade do pagamento pelos serviços contratados e não realizados, ante a desistência da contratante. Não obstante a cláusula penal ser oriunda de convenção entre as partes, a própria legislação prevê normas protetivas quanto a eventuais excessos. Consoante o art. 412 do CC/02, não é possível que a penalidade exceda o valor da obrigação principal. Por sua vez, o art. 413 do CC/02 prevê a redução da penalidade de forma equitativa pelo juiz se a obrigação tiver sido cumprida em parte, bem como se o valor da penalidade for manifestamente excessivo. Assim, apesar de existir previsão legal para pactuar, entre as partes, sobre cláusula penal, e da existência de instrumentos legais aptos a corrigir os excessos advindos da mencionada cláusula, no presente caso é cristalina a existência de excesso, ao passo que o contrato em comento prevê o importe de 100% do valor deste como cláusula penal”.

Defende que “(...) A previsão de pagamento da integralidade do valor contratual sem a correspondente prestação dos serviços contratados configura desrespeito à bilateralidade do contrato (ofensa ao caráter sinalagmático), além de gerar enriquecimento sem causa das Autoras-Apeladas e, ainda, desrespeita o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pois os honorários advocatícios devem ser fixados em proporção aos serviços prestados”.

Alega que a execução proposta viola os artigos 187 e 421, “caput”, todos do Código Civil/2002; “(...) sendo nula de pleno direito a cláusula que fixa 100% de multa contratual no caso de rescisão unilateral do contrato por parte da contratante e, diante da necessidade de arbitramento do valor dos honorários advocatícios proporcionais ao serviço prestado pelas Embargadas, imperioso é concluir que o contrato ressente-se da falta de liquidez, na medida em que o cumprimento parcial da obrigação desautoriza a execução integral do valor nele constante e, consequentemente, a ação executiva carece de título hábil que a justifique”.

Sustenta que “(...) não há previsão válida de contraprestação pecuniária para o caso de cumprimento parcial da obrigação, de forma que, para se chegar ao preço certo do serviço, faz-se necessária a realização de prova do trabalho desempenhado pelo causídico. O título apresentado não goza da indispensável liquidez, não podendo ser objeto de execução direta”.

Diz que “(...) o título é ilíquido pois o valor não pode ser integral diante da parcial prestação dos serviços, motivo pelo qual os honorários a serem recebidos dependem de arbitramento, ante a iliquidez do débito”; que “(...) não se pode chegar se não a de que se faz mister aforar ação cognitiva com o escopo de determinar o quantum devido pela Apelante. Via de consequência, a reforma da r. sentença de piso para declarar a nulidade das cláusulas II e III, “e”, do contrato celebrado entre as partes e a extinção do feito com base nos artigos 803, I e 917, I do CPC (...)”.

Subsidiariamente, a Apelante defende a existência de excesso, pois “(...) Em que pese o MM. Juízo de piso entender que “o valor pactuado não é excessivo se comparado à importância econômica da causa, notadamente o patrimônio partilhável”, cumpre salientar que este parâmetro não deve ser adotado para fins de manutenção da obrigação de pagar, por ser absolutamente desproporcional e abusivo, haja vista o trabalho prestado não ter ultrapassado a fase inicial. No caso em estudo, não cabe falar em patrimônio vultoso da parte como fundamento para um enriquecimento sem causa das Contratadas. É de suma importância considerar que a desistência da ação pela parte Apelante se deu antes da citação Logo, em que pese reconhecer que as advogadas devam ser remuneradas, não é minimamente razoável que o pagamento seja integral”.

Menciona que “(...) Há inequívoco excesso de execução ao se evidenciar que o valor executado destoa da razoabilidade e proporcionalidade do serviço prestado, sendo certo afirmar que as Apeladas não cumpriram a prestação que lhes correspondem no título executado para exigir o adimplemento integral do contrato da executada, ora Apelante. Conforme documentos apresentados pelas Recorridas, nos autos do processo de execução, o serviço prestado pelas Embargadas se limitou à distribuição da Ação de Divórcio com Arrolamento de Bens, Guarda de Menores e Alimentos, processo nº 1001761.57.2020.8.11.0037, tendo a Embargante desistido da continuidade da ação logo em seguida, antes mesmo da formação da tríade processual, pois nem chegou a ser expedido mandado de citação para a parte demandada naqueles autos, ante a necessidade de se emendar a inicial”.

Aponta o disposto no CPC, no que se refere à fixação de honorários de sucumbência: grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para os serviços, destacando que a sentença não observa tais circunstâncias: o contrato durou pouco mais de um mês, que foi elaborada apenas a peça inaugural, que não foram realizadas diligências para busca de documentos e que o serviço foi prestado na mesma comarca em que as causídicas mantém escritório profissional, de forma eletrônica, salta aos olhos o vulto do valor executado, que se mostra desarrazoado e incompatível com as normas vigentes e afronta o princípio da boa fé objetiva e subjetiva.

Requer a aplicação do artigo 413 do Código Civil.

Pede o conhecimento e provimento do apelo, a fim de que seja reconhecida a nulidade das cláusulas n. II e III “e “ do contrato de prestação de serviços advocatícios e a consequente ausência de liquidez e exigibilidade do título executivo. Subsidiariamente, pede que seja reconhecido o excesso de execução, arbitrando o valor devido; e que seja revertido o ônus de sucumbência.

Em contrarrazões, as Apeladas pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de
JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial dos Embargos à Execução n.
1008366-82.2021.8.11.0037,
opostos por
ANA CRISTINA DE SOUZA PEREIRA
, em desfavor das ora Apeladas,
MAISA VENDRUSCOLO e MARILEI SCHUSTER
. E, ainda,
CONDENOU
a embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Após a devida análise, tem-se que a Autora/Apelante contratou as Apeladas para representá-la em ação de divórcio com arrolamento de bens, guarda de menores e alimentos, a qual foi proposta em março de 2020, com tramitação na Primeira Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, pelo valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Assevere-se que, com a propositura da ação, foram arrolados bens, os quais somavam mais de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais). E também que foi deferida liminar em favor da ora Apelante contra João Carlos Perera, seu marido, na época Requerido, na mencionada ação, quanto aos seguintes pedidos: - deferimento de guarda compartilhada dos filhos e também regulamentação de visitas; - alimentos provisórios fixados em 05 (cinco) salários mínimos para cada uma das filhas menores, perfazendo, na época, R$ 10.450,00; além de 50% das despesas extraordinárias (serviços médicos, gastos com

farmácia, serviços odontológicos e escolares), devidamente comprovadas; - prestação compensatória em favor da Autora/Apelante da ação, Sra. Ana Cristina, num total de 10 (dez) salários mínimos, perfazendo R$ 10.450,00; - deferimento de arrolamento de bens, a fim de garantia da lisura e correta partilha entre o casal que figuravam na ação em questão. Destaca-se que além do arrolamento de bens, foi o requerido intimado a zelar pelos bens, proibindo alienações e/ou transferências.

Ainda ficou consignado que os pedidos que haviam sido indeferidos, dentre eles, ofício às instituições financeiras para apresentação de extratos, balanços, acesso a livros, seriam analisados em fase de saneamento.

Portanto, malgrado as alegações pugnando pela ilegalidade das cláusulas contratuais firmadas, quando se buscou executar o contrato de honorários advocatícios celebrado entre a autora da Ação de Divórcio c/c Guarda e Alimentos dos Filhos e Alimentos Compensatórios e participação nas rendas de bens comuns do casal, não há qualquer ilegalidade, posto que as Apeladas cobraram um valor muito abaixo do patrimônio que estava em discussão, frise-se: mais de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), tanto que o Juízo de Primavera do Leste/MT determinou a emenda e alteração do valor da causa.

As partes livremente firmaram o contrato de honorários e as advogadas tiveram trabalho considerável para levantar o patrimônio em questão, em razão da ação em si, o que não é de se menosprezar. Assim, comungo com a intensidade do trabalho realizado, destacando-se o montante patrimonial, a grande responsabilidade das profissionais que atuaram na ação, inclusive requerendo gratuidade da justiça, a qual somente não foi concedida porque houve o deferimento do pedido de alimentos compensatórios em favor da Sra Ana Cristina; mas ainda assim, foi deferido o parcelamento em seis vezes, desde o início da ação.

O valor contratado de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil) não pode ser considerado excessivo, tendo em vista o valor da causa e o que se havia conseguido desde o início da ação, com o deferimento liminar de vários pedidos, conforme já alinhavado.

“Data vênia”, não há o menor cabimento na alegação de que as cláusulas sejam leoninas.

Não houve afronta de quaisquer princípios que norteiem o contrato: existe boa-fé contratual e também atenção à função social do contrato, cabendo frisar que não há qualquer demonstração de recebimento de valores antes da propositura da demanda.

Com essas colocações, considero a execução do contrato legítima, líquida, certa e exigível, pois não há qualquer indício de fraude, ou de vício, erro ou algo que o valha; havia a pretensão de ingresso de ação envolvendo valores milionários, mostrando-se pertinente, plausível e razoável, tanto o valor dos honorários firmados, quanto da cláusula penal, ressaltando-se sempre e sempre o valor da causa e o trabalho realizado pelas advogadas.

Assim, a meu viso, o fato da Sra. Ana Cristina de Souza e seu marido se reconciliarem e, via de consequência, colocarem, após todas essas citações, fim ao processo, não retira a possibilidade de execução do contrato. Ou seja, a homologação da ação e a extinção do processo não apaga o objeto do contrato, sobretudo porque a tese de execução, com todas essas nuances, ganha força, eis que, conforme dispôs a sentença:

“(...)
As cláusulas relativas ao valor pactuado para a prestação dos serviços advocatícios e à exigibilidade dos honorários no caso de não prosseguimento da ação, por qualquer circunstância determinada pela contratante, são lícitas, eis que livremente pactuadas e em consonância com as disposições da Lei nº 8.906/1994”.

Sobreleva registrar, por oportuno, que o valor pactuado não é excessivo se comparado à importância econômica da causa, notadamente o patrimônio partilhável.

Ademais, a exigibilidade dos honorários, uma vez proposta a ação, em caso de não prosseguimento, estava condicionada a ato puramente potestativo da parte embargante, já que se trata de “qualquer circunstância determinada pela contratante”.

Logo, proposta a ação e havendo desistência por deliberação voluntária da embargante, os honorários são devidos, em sua integralidade, na forma pactuada, ratificada por ocasião da subscrição da petição de desistência da ação (Num.87126521 – Pág.42)”.

Com essas considerações não entendo como excessiva a demanda executiva, salientando-se que a cláusula penal e perfeitamente cumulável e depende da mora, ou seja, do não cumprimento do contrato firmado.

Reafirmo, conforme o fez a Juíza sentenciante que o contrato executado é líquido, certo e exigível e atende aos critérios justos de remuneração das advogadas, frisando-se o valor milionário envolvido e o trabalho realizado, mesmo com a demanda seja extinta por homologação de desistência, pois mesmo nesse curto período de tempo o trabalho foi profícuo e atendeu satisfatoriamente à Autora/Apelante – que depois decidiu se reconciliar.

Mostra-se, portanto, desnecessário aviar ação de arbitramento, eis que o título é totalmente viável à execução.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – VALIDADE E EXIGIBILIDADE DA EXECUÇÃO – CLÁUSULA CLARA SOBRE VALOR DOS HONORÁRIOS – PROCESSO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VALORES JÁ DEFINIDOS – TÍTULO LÍQUIDO E EXIGÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – EXECESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial, hábil à propositura de ação de execução, nos moldes do art. 24 da Lei n. 8.906/94 c/c o art. 784, inc. XII, do CPC.

Apurado o valor em liquidação de sentença, bem como sendo expressamente claro o montante avençado pelas partes pela prestação dos serviços o título se mostra líquido, certo e exigível.

Incumbe à parte a demonstração do excesso de execução, a mera alegação sobre a matéria não tem o condão de permitir a suspensão da execução”. (N.U 1021210-15.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 07/03/2021)

Feitas essas ponderações, não há afronta aos dispositivos legais mencionados: -
artigos 187 e 421, “caput”, ambos do Código Civil; artigos 803, I e 917, I do CPC; artigo 413 do Código Civil e também o artigo 85 do CPC.

Desse modo, há de prevalecer a sentença recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, majorando a verba honorária para 20% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024